Tribunal: STF
Processo: RE 115651
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. Aquisição de Bens. Proventos de
infração. Embargos a seqüestro opostos por terceiro de boa-fé.
Ausência de prequestionamento do princípio da legalidade. Súmulas
282 e 356/STF. Natureza processual do acórdão recorrido. Agravo
Regimental não provido.